Tribunal: TJDFT
Processo: 0736376-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Inquérito policial que investiga ameaças dirigidas a advogado por colega de trabalho em decorrência de apuração disciplinar interna. Ligações telefônicas ameaçadoras e rastreador com microfone instalado profissionalmente no interior do carro da vítima. Decisão que deferiu a busca e apreensão na residência e no local de trabalho e a quebra de sigilo de dados dos dispositivos eletrônicos apreendidos e decretou medidas cautelares diversas da prisão, inclusive impeditiva de que o paciente frequente seu próprio local de trabalho. Fundadas razões para a busca e apreensão. Possibilidade de trabalho remoto ou deslocamento do paciente para outro setor do banco. Decisão combatida devidamente fundamentada. Writ admitido. Ordem denegada.